Tribunal: TJES
Processo: 5000859-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000859-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA e outros (9)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000859-34.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco Alfa de Investimento S/A

Recorridas: Alx Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda e Outras

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
SENTENÇA
(id. 462439) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
,

cujo
decisum
homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas.

Sustenta o Recorrente, em síntese, “
a
Cláusula 4.3 do plano de recuperação referendado pela decisão agravada contraria o art. 406 do Código Civil ao prever juros de 0,5% (meio por cento) ao ano para o pagamento aos credores. Trata-se de percentual muito menor do que o patamar legal estabelecido pelo art. 406, de 1% (um por cento) ao mês, o que demonstra a ilegalidade da referida cláusula e o desacerto da sentença homologatória objeto deste recurso
”.

Defende que a sobredita Cláusula “
também contraria as normas de proporcionalidade (art. 478 do Código Civil) e boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do Código Civil) ao estabelecerem o pagamento dos débitos com prazo de 15 (quinze anos), deságio de 90% (noventa por cento) sobre o valor original do crédito e atualização monetária pela Taxa Referencial. Tais condições são excessivamente onerosas para os credores e representam verdadeira desapropriação do crédito. Isso claramente caracteriza abuso de direito, passível de revisão judicial, a teor do disposto no art. 187 do Código Civil
”.

Alega, de igual forma, que “
a Cláusula 3.1.8 do plano de recuperação referendado pela decisão agravada contraria o art. 47 da Lei 11.101, ao estabelecer o recebimento pelas recuperandas da maior parte do produto da alienação dos imóveis a título de “recomposição do fluxo de caixa”, contrariando totalmente os interesses dos credores quanto ao pagamento dos débitos”.
Logo,
“viola o direito dos credores de receber o pagamento das dívidas, porque destina parte mínima dessa verba para essa finalidade, desviando o grosso da verba para as próprias recuperandas
”.

Pontua que “
a sentença recorrida também contraria o art. 56, § 1.º da Lei 11.101, ao homologar resultado de Assembleia de Credores que excedeu o prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias estabelecido pela referida norma para o processamento da recuperação
”.

Argumenta que “
a falência deve ser decretada pelo juízo sem a necessidade de assembleia prévia de credores, quando constatadas as situações do art. 73 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. (...) Essa é a situação nesta recuperação judicial, em que o descumprimento sucessivo de diversas obrigações pelo Grupo ALX, mais o adiamento sucessivo e abusivo dos prazos caracteriza a hipótese de decretação da quebra prevista no art. 73, IV, da lei citada, que é a de descumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial, o que engloba também as obrigações exigidas pela Lei 11.101
”.

Pleiteia, neste contexto, que “
seja reformada a decisão agravada e rejeitado o plano de recuperação votado em assembleia de credores, com a convolação da recuperação judicial em falência e a decretação da quebra das recuperandas, consoante disposto no art. 73, IV, do Código de Processo Civil
”.

Despacho (ID 468689), determinando, à míngua de pedido de efeito suspensivo, a intimação das Recorridas para fins de Contraminuta recursal.

Contraminuta (ID 529281) pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto diante de fato superveniente alusivo à suspensão do Plano de Recuperação Judicial em razão da oposição de Embargos de Declaração em face da Decisão recorrida, defendendo, no mérito, a integral manutenção do
decisum.

Petição (ID 594261) veicula manifestação da Recorrente acerca da Contraminuta ao Agravo de Instrumento.

Informações prestadas pelo Magistrado
a quo
(ID 740449), noticiando a manutenção integral da Decisão de primeiro grau em sede de Embargos de Declaração.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 913365), pela desnecessidade da intervenção ministerial.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 02 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto proferido pelo E. Des. Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
SENTENÇA
(id. 462439) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
,

cujo
decisum
homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas.

I – PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Preliminarmente as Recorridas propugnaram pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto diante de fato superveniente alusivo à suspensão do Plano de Recuperação Judicial em razão da oposição de Embargos de Declaração em face da Decisão recorrida.

Na hipótese, impõe-se a rejeição de plano da preliminar arguida haja vista que, a despeito de o Magistrado de Primeiro Grau, em um primeiro momento haver suspendido os efeitos da Decisão objurgada diante da oposição de Embargos de Declaração, posteriormente, o Recurso restou desprovido, havendo, por conseguinte a manutenção integral da Decisão combatida, conforme se verifica das Informações prestadas no ID nº 740449.

Isto posto,
rejeito
a preliminar de perda superveniente do objeto recursal.

II - MÉRITO

Irresignado, s
ustenta o Recorrente, em síntese, “
a
Cláusula 4.3 do plano de recuperação referendado pela decisão agravada contraria o art. 406 do Código Civil ao prever juros de 0,5% (meio por cento) ao ano para o pagamento aos credores. Trata-se de percentual muito menor do que o patamar legal estabelecido pelo art. 406, de 1% (um por cento) ao mês, o que demonstra a ilegalidade da referida cláusula e o desacerto da sentença homologatória objeto deste recurso
”.

Defende que a sobredita Cláusula “
também contraria as normas de proporcionalidade (art. 478 do Código Civil) e boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do Código Civil) ao estabelecerem o pagamento dos débitos com prazo de 15 (quinze anos), deságio de 90% (noventa por cento) sobre o valor original do crédito e atualização monetária pela Taxa Referencial. Tais condições são excessivamente onerosas para os credores e representam verdadeira desapropriação do crédito. Isso claramente caracteriza abuso de direito, passível de revisão judicial, a teor do disposto no art. 187 do Código Civil
”.

Alega, de igual forma, que “
a Cláusula 3.1.8 do plano de recuperação referendado pela decisão agravada contraria o art. 47 da Lei 11.101, ao estabelecer o recebimento pelas recuperandas da maior parte do produto da alienação dos imóveis a título de “recomposição do fluxo de caixa”, contrariando totalmente os interesses dos credores quanto ao pagamento dos débitos”.
Logo,
“viola o direito dos credores de receber o pagamento das dívidas, porque destina parte mínima dessa verba para essa finalidade, desviando o grosso da verba para as próprias recuperandas
”.

Pontua que “
a sentença recorrida também contraria o art. 56, § 1.º da Lei 11.101, ao homologar resultado de Assembleia de Credores que excedeu o prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias estabelecido pela referida norma para o processamento da recuperação
”.

Argumenta que “
a falência deve ser decretada pelo juízo sem a necessidade de assembleia prévia de credores, quando constatadas as situações do art. 73 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. (...) Essa é a situação nesta recuperação judicial, em que o descumprimento sucessivo de diversas obrigações pelo Grupo ALX, mais o adiamento sucessivo e abusivo dos prazos caracteriza a hipótese de decretação da quebra prevista no art. 73, IV, da lei citada, que é a de descumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial, o que engloba também as obrigações exigidas pela Lei 11.101
”.

Pleiteia, neste contexto, que “
seja reformada a decisão agravada e rejeitado o plano de recuperação votado em assembleia de credores, com a convolação da recuperação judicial em falência e a decretação da quebra das recuperandas, consoante disposto no art. 73, IV, do Código de Processo Civil
”.

Com efeito, na medida em que a pretensão recursal volta-se em face do pronunciamento que homologou o Plano e, por conseguinte, concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas, importa ressaltar, por oportuno e relevante, que
a atividade cognitiva deste Juízo
ad quem
na espécie encontra delineados limites
.

Neste particular, não é demasiado relembrar que “
em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes
” (STJ - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Equivale a dizer, em outras palavras, que “
o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)
” (STJ - AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

Nesta linha de compreensão,
infere-se que a cindicabilidade do pronunciamento judicial homologatório do Plano de Recuperação Judicial opera-se no campo do exame da estrita legalidade
.

Deste modo, cabe enfatizar, especificamente, quanto as matérias elencadas nas razões recursais alusivas:
(I)
ao deságio de 90% (noventa por cento);
(II)
à correção monetária do passivo aplicada pela TR, com juros de 0,5% ao ano;
(III)
a valor dos ativos e das UPI’s para fins de alienação judicial;
(IV)
ao prazo e forma de alienação de ativos e UPI’s;
(V)
recomposição do fluxo de caixa em favor das Recuperandas; afiguram-se inseridas no contexto negocial da aprovação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas e levado à apreciação da Assembleia Geral de Credores, conforme se verifica da Ata da AGC, dotada de autonomia para tal mister, constituindo claras disposições de prazos e condições de liquidação do passivo, não se podendo valer da interferência do Judiciário para os fins de desconstituir o que asseverado e decido em sede Assemblear.

A teor da regra inserta no
§ 1º, do artigo 56, da Lei Federal nº 11.101/2005
, “
a
data designada para a realização da assembléia-geral não excederá 150 (cento e cinqüenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial
”. Além de não possuir natureza peremptória, tal prazo restou superado com a aprovação pela vontade soberana da Assembleia Geral de Credores, inexistindo, portanto, eventual vício de legalidade passível de repreensão em virtude da aprovação do respectivo Plano de Recuperação por deliberação Assemblear.

No que concerne à alegação de
violação ao artigo 73, da Lei Federal nº 11.101/2005
, também não se pode afirmar que a Sentença recorrida inobservou tal preceito, eis que eventual descumprimento das obrigações estabelecidas no Plano de Recuperação homologado deverá ser oportunamente apurado pelo Juízo
a quo
, no que seria inegavelmente prematura qualquer conclusão quanto à quebra por parte das Recorridas a ponto de autorizar, sem a presença de seguros elementos no atual estágio deste recurso, a decretação de sua falência.

Nestes termos, tem-se que Sentença homologatória do Plano de Recuperação Judicial é passível de confirmação nesta sede recursal, nos pontos em que restaram objeto de irresignação, notadamente em relação aos aspectos atrelados à legalidade/regularidade dos termos propostos do Plano de Recuperação das Recorridas, a aprovação empreendida em Assembleia e a ausência de vícios capazes de infirmar a aprovação empreendida.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DO CONTEÚDO ECONÔMICO AVALIADO E APROVADO EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. ADSTRIÇÃO AOS ASPECTOS LEGAIS DA FASE HOMOLOGATÓRIA DO PLANO. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS ECONÔMICOS DO ACORDO ENTABULADO JUNTO AOS CREDORES. SUPERAÇÃO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO A SER OPORTUNAMENTE APURADA PELO JUÍZO
A QUO
. PREMATURIDADE DE EVENTUAL DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

I.I. Na hipótese, impõe-se a rejeição de plano da preliminar arguida haja vista que, a despeito de o Magistrado de Primeiro Grau, em um primeiro momento haver suspendido os efeitos da Decisão objurgada diante da oposição de Embargos de Declaração, posteriormente, o Recurso restou desprovido, havendo, por conseguinte a manutenção integral da Decisão combatida, conforme se verifica das Informações prestadas no ID nº 694078.

I.II. Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO

II.I. Conforme iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“
em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes
” (STJ - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

II.II. Na espécie, consoante jurisprudência firmada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)
” (STJ - AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

II.III.
A rigor, as matérias recursais alusivas: (I) ao deságio de 90% (noventa por cento); (II) à correção monetária do passivo aplicada pela TR, com juros de 0,5% ao ano; (III) a valor dos ativos e das UPI’s para fins de alienação judicial; (IV) ao prazo e forma de alienação de ativos e UPI’s; (V) recomposição do fluxo de caixa em favor das Recuperandas; afiguram-se inseridas no contexto negocial da aprovação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas e levado à apreciação da Assembleia Geral de Credores, conforme se verifica da Ata da AGC, dotada de autonomia para tal mister, constituindo claras disposições de prazos e condições de liquidação do passivo, não se podendo valer da interferência do Poder Judiciário para os fins de desconstituir o que asseverado e decido em sede Assemblear.

II.
IV. A teor da regra inserta no § 1º, do artigo 56, da Lei Federal nº 11.101/2005, “
a
data designada para a realização da assembléia-geral não excederá 150 (cento e cinqüenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial
”. Além de não possuir natureza peremptória, tal prazo restou superado com a aprovação pela vontade soberana da Assembleia Geral de Credores, inexistindo, portanto, eventual vício de legalidade passível de repreensão em virtude da aprovação do respectivo Plano de Recuperação por deliberação Assemblear.

II.
V. Afasta-se a correspondente
alegação de violação ao artigo 73, da Lei Federal nº 11.101/2005, na medida em que não se pode afirmar que a Sentença recorrida inobservou tal preceito, porquanto eventual descumprimento das obrigações estabelecidas no Plano de Recuperação homologado deverá ser oportunamente apurado pelo Juízo
a quo
, no que seria inegavelmente prematura qualquer conclusão quanto à quebra por parte das Recorridas a ponto de autorizar, sem a presença de seguros elementos no atual estágio deste recurso, a decretação de sua falência.

II.VI. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por unanimidade dos votos, rejeitar a Preliminar de Perda do Objeto e, no Mérito, por igual votação, negar provimento ao presente recurso
,

nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.